Tribunal: TJSP
Processo: 1000032-20.2024.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO - Desconstituição de título executivo, referente ao IPTU dos exercícios de 2017 a 2019, sob a alegação de que trata-se de imóvel invadido por terceiros – Ação julgada improcedente – Pedido de produção de prova não apreciado - Cerceamento de defesa caracterizado – - Expedição de ofício aos fornecedores de água e energia elétrica para

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO - Desconstituição de título executivo, referente ao IPTU dos exercícios de 2017 a 2019, sob a alegação de que trata-se de imóvel invadido por terceiros – Ação julgada improcedente – Pedido de produção de prova não apreciado - Cerceamento de defesa caracterizado – - Expedição de ofício aos fornecedores de água e energia elétrica para identificação dos invasores e a data de início da prestação de serviço - Cabimento – Anulação da r. sentença - Recurso provido.